Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-48.2021.8.11.0109
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000762-48.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE CAROL GONCALVES - CPF: 056.061.251-61 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte Recorrida para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a demora no restabelecimento de energia, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

3.

A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito em razão na demora no religamento do serviço de energia.

5. No caso, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva no reestabelecimento de serviço essencial de fornecimento de energia.

6. Em igual sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Evidenciado o ilícito da ré em não fornecer de forma adequada energia elétrica à residência da autora, cuja interrupção perdurou por 05 (cinco) dias, o que deve ser presumido como verdadeiro, diante a presunção de boa- fé da consumidora e ausência de prova em sentido contrário pela ré/apelante, uma vez que a concessionária ré só impugnou quatro dos sete protocolos informados pela apelante em sua inicial. Dano Moral caracterizada. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00767325820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL - 17 VARA CIVEL - Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt – DJ: 20.03.2018 – vigésima sétima câmara cível consumidor – DP: 23.03.2018)”.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023